Tribunal: STF
Processo: ARE 1500676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO JOIAS DO OCEANO. APELAÇÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO (CPP, ART. 130, II). PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR SUSPEITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BEM TRANSFERIDO A OUTREM SEM REGISTRO EM CARTÓRIO. CADEIA DOMINIAL ENVOLVENDO SUPOSTOS "LARANJAS". CONSTRIÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. POSTERIOR REVENDA A TERCEIRO. ALEGADO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AQUISIÇÃO LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA ADQUIRENTE. INTERESSE JUDICIAL NA MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO. APELO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. É cabível a oposição de embargos pelo terceiro de boa fé (CPP, art. 130, II), especialmente nas hipóteses em que o adquirente desconhece e não tem elementos para suspeitar da proveniência ilícita do bem.



    2. No contexto em que o sequestro foi determinado sobre bem de pessoa associada à lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, em todo e qualquer negócio jurídico realizado com os bens dos personagensenvolvidos na lavagem de dinheiro do narcotráfico ou registrados em nome de suposto "laranja" daqueles, a condição de terceiro de boa fé deve ser comprovada documentalmente, com contrato de compra e venda,comprovante de transferência bancária, extratos bancários, declarações de imposto de renda, DARF, contrato social, escritura pública ou qualquer outra forma capaz de evidenciar a capacidade financeira do adquirente, o efetivo pagamento do bem e a legitimidade da transação entre as partes.



    3. É vetusta e disseminada a noção de que, em se tratando de bem imóvel, "só é dono quem registra" (CC, Art. 1.245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.).



    4. A mera assinatura de venda em contrato, sem reconhecimento da firma do vendedor, que contratualmente teria recebido R$ 4.300.000,00 à vista e dado plena quitação do bem, com previsão de posse imediata do adquirente, mas continuou morando no imóvel meses depois da venda, e ainda assim teria alegadamente recebido o pagamento do mesmo bem em parcelas de R$ 422.222,00 à vista, sendo que na data do último recibo o vendedor já estava preso em outro país, tendo o fluxo de recursos financeiros circulado todo à margem do sistema bancário, sem que nenhuma das partes apresentasse declaração de propriedade do bem à Receita Federal no respectivo imposto de renda, todo esse emaranhado de transações obscuras, na melhor das interpretações, carece de mais documentos para que se diga que os atos foram praticados de boa fé e que o adquirente desconhecia por completo os fatos ilícitos atrelados ao vendedor e aos outros proprietários que o teriam antecedido na cadeia dominial do apartamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente